Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NECESSIDADE IMPERIOSA. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÍVIDA AINDA NÃO EXIGÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional.

3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

4. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

5. Recurso conhecido e não provido.